Tribunal: TJMT
Processo: 1011036-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011036-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Demissão ou Exoneração, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), HENRIQUE FRANCISCO DE PAULA NETO - CPF: 353.696.551-20 (AGRAVANTE), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E ATO DE DEMISSÃO C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS – PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR AO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE POSSUI AUTORIDADE PARA VALORAR AS PROVAS E APLICAR A PENA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AINDA EM CURSO – LIMINAR QUE ESGOTARIA O OBJETO DA AÇÃO E CAUSARIA DANO AO ERÁRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DEPROVIDO.

Considerando a independência das esferas penal e administrativa, apenas haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, concluir-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não ocorreu na hipótese, em que o agravante foi absolvido unicamente por falta de provas.

“O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”
(Apelação Cível NU 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019), sobretudo porque o Secretário de Estado de Segurança Pública possui autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada.

A reintegração liminar do agravante acabaria por esgotar o objeto da ação, em desconformidade com o que prevê o art. 1.059, do CPC c/c § 3o, do art. 1o, da Lei 8.437/92, além de gerar perigo de dano reverso, já que eventual improcedência da ação não autorizaria a devolução de verbas alimentares recebidas pelo reintegrado, o que prejudicaria o erário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
HENRIQUE FRANCISCO DE PAULA NETO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Processo Disciplinar Administrativo e Ato de Demissão com Condenação em Reintegração de Cargo/Função e Pagamento de Vencimentos Atrasados c/c Indenização Moral e Tutela Antecipada no 1007932 -81.2021.8.11.0041
,
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido liminar de reintegração ao cargo anteriormente ocupado, ou similar, com a manutenção dos vencimentos do agravante.

Em síntese, aduz o agravante que era servidor público estável aprovado mediante concurso público, com exercício estatutário civil, com posse desde 08/09/2004, atuando na Penitenciária de Nova Mutum. No entanto, de forma injusta, fora demitido por supostos ilícitos debatidos no PAD n.o 016/2015, instaurado pela Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

Realça que também foi instaurado processo criminal, o qual, em seu julgamento final, determinou a absolvição do agravante, visto que não foram produzidas provas suficientes para a sua indevida condenação, decisão que, inclusive, já transitou em julgado.

Afirma que a partir do Acórdão criminal, o agravante apresentou Pedido de Revisão por Fato Novo, protocolado sob o n.o 414046/2019, em 28/08/2019, solicitando revisão da decisão final do PAD n.o 016/2015 e reintegração mediante a reinvestida ao cargo anteriormente ocupado, contudo, foi exarado despacho pelo Secretário de Estado de Segurança Pública entendendo que não havia nenhum fato novo a caracterizar a reintegração do agravante.

Salienta que, no caso, estão presentes os requisitos exigidos pela norma para reintegração ao cargo, quais sejam, o agravante era servidor estável, foi demitido, e a demissão foi invalidada na via judicial, o que não foi observado pelo magistrado de origem ao proferir a decisão agravada.

Ainda, verbera que a decisão administrativa que determinou a demissão do agravante deve ser reformada, considerando os fatos e fundamentos expressos no acórdão, ou, ainda, devidamente motivada, o que, a seu sentir, não ocorreu na hipótese.

Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja antecipado os efeitos da tutela recursal, a fim de que o agravante seja reintegrado ao cargo anteriormente ocupado, ou similar, com a manutenção dos vencimentos. Ao fim, almeja que referida medida se torne efetiva e permanente, vigente até o final julgamento da Ação Origem.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 93473969).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 99450471).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021